Tribunal: TJES
Processo: 0000727-87.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000727-87.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERNANE SOARES VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000727-87.2024.8.08.0011

APELANTE: ERNANE SOARES VIANA

Advogado do(a) APELANTE: SILVANO VIANA LOPES - ES20486

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Ernani Soares Viana em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (ID 14250713), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, além de 41 (quarenta e um) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do crime de furto para apropriação de coisa achada e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) estabelecer se a conduta praticada se amolda ao tipo penal de furto qualificado ou ao de apropriação de coisa achada; (iii) determinar o valor dos honorários devidos ao advogado dativo pela atuação em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A versão apresentada pelo réu, de que teria apenas "achado" o material, mostra-se isolada e inverossímil diante das provas dos autos, em especial dos depoimentos dos agentes de segurança que efetuaram a prisão em flagrante.

4. O depoimento de agentes policiais, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório, reveste-se de eficácia probatória, sobretudo quando se mostra coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. A abordagem do apelante na única via de acesso ao local do crime, em posse da
res furtiva
e de ferramentas de corte (serra, alicates e facas), afasta a presunção de que a coisa estava perdida ou abandonada e caracteriza o núcleo verbal "subtrair", próprio do crime de furto.

6. Os honorários do defensor dativo são devidos pelo Estado do Espírito Santo e fixados em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), valor estabelecido com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a simplicidade da causa e o trabalho realizado, em consonância com a tese firmada no Tema nº 984, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e em consonância com as demais provas dos autos.

A conduta de ser encontrado em posse de bens e de ferramentas aptas à subtração, em local ermo, logo após o crime, caracteriza o delito de furto, afastando a tese de apropriação de coisa achada.

Os honorários do defensor dativo devem ser fixados com base na equidade e na proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 70 e art. 155, § 4º, inciso IV. Lei nº 8.069/90, art. 244-B, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500. STF, HC nº 73.518-5/SP. STJ, AgRg-HC 847.152. STJ, Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000727-87.2024.8.08.0011

APELANTE: ERNANE SOARES VIANA

Advogado do(a) APELANTE: SILVANO VIANA LOPES - ES20486

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ERNAN
E
SOARES VIANA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (ID 14250713), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, além de 41 (quarenta e um) dias-multa.

Razões recursais da Defesa (ID 14250719) sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para embasar a condenação, o que viola o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de furto para apropriação de coisa achada. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de outubro de 2024, por volta das 10h00min, na localidade de Morro das Andorinhas, Bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o réu ERNANE SOARES VIANA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente D.S.M., subtraiu, para si, diversos fios e cabos de energia pertencentes a antenas de comunicação de instituições de segurança pública, bem como corrompeu menor de idade a praticar a citada infração penal.

Consta dos autos que, na data e local mencionados, uma guarnição da Guarda Civil Municipal se deslocava para o Morro das Andorinhas para realizar a manutenção de uma antena de rádio, local onde também ficam as antenas de comunicação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, haja vista que, naquele período, diversos cabos das antenas da Guarda Civil e da Polícia Militar foram cortados e subtraídos do local, o que prejudicou a comunicação via rádio das instituições.

Ao subirem a única estrada que dá acesso às torres de comunicação, os guardas municipais se depararam com o denunciado ERNANE e o adolescente D.S.M. descendo o morro.

Durante a abordagem, foram encontradas com os indivíduos diversas ferramentas, como uma serra metálica (serrinha), dois alicates e duas facas, além de uma mochila contendo grande quantidade de fios e cabos de energia.

A guarnição, então, deslocou-se até as torres e constatou que mais cabos haviam sido cortados e subtraídos, em relação ao que fora verificado em dias anteriores.

Os guardas municipais relataram, ainda, que tanto o denunciado quanto o adolescente estavam com as mãos sujas de fuligem, decorrente da queima de parte do material furtado, sendo que as mãos de ERNANE estavam "bem sujas", com resíduos de polímero dos fios.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente lastreada no Boletim Unificado nº 55988298 (ID 14250686, pp. 09/14), no Auto de Apreensão (ID 14250686, pp. 28/29), bem como na prova oral colhida. A materialidade do crime de corrupção de menores, por sua vez, resta evidenciada pela Certidão de Nascimento do adolescente D.S.M. (ID 14250686, p. 48), que comprova sua menoridade à época dos fatos, e pelos depoimentos que atestam sua participação na empreitada criminosa, sendo o delito de natureza formal, conforme Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Em relação à
autoria delitiva
, por sua vez, entendo que também restou devidamente configurada, com base nos elementos informativos que acompanham o inquérito policial, assim como pelas provas produzidas em juízo.

Nesse contexto, embora o apelante tenha negado a autoria em seu interrogatório, afirmando ter apenas "achado" o material, sua versão se mostra isolada e inverossímil diante do robusto conjunto probatório.

Os depoimentos dos guardas civis, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram firmes e coerentes ao descrever as circunstâncias da prisão em flagrante. O apelante foi encontrado na única via de acesso ao local do crime, logo após a subtração, na posse não apenas da
res furtiva,
mas também dos instrumentos aptos à sua execução, como ferramentas de corte. Confira-se a transcrição do depoimento dos agentes de polícia:

“
Que se deslocaram para o morro das andorinhas para verificar uma falha nas antenas de comunicação. Que no caminho encontraram o réu e o adolescente perto do acesso que pertence a área das antenas.
Que eles carregavam algumas ferramentas.
Que abordaram os dois.
Que carregavam uma mochila. Que na mochila foram encontrados fios. Que estavam com alguns fios nas mãos.

Que estavam com ferramentas para corte dos fios.

Que foi identificado que o pedaço de fio que estava com eles aparentemente foi cortado do local que ficam as antenas.
Que no local que foram abordados não há comércio ou ferro-velho. Que o pai do adolescente disse que na madrugada escutou o réu chamar o adolescente para furtar os fios e que o pai disse que não queria que o filho fosse até lá pois sabe que é uma área de segurança com presença constante de viaturas. Que o réu disse que foi até o local mas não pegou nada, que achou os fios embaixo de uma árvore no caminho e que as ferramentas eram de sua propriedade. Que a comunicação apresentava falhas há alguns dias. Que os fios foram picotados ao longo dos dias. Que foi encontrado um isqueiro com o réu” (Odirlei Pôncio Batista)

Que foram até o local para averiguar uma ocorrência de furto de cabos da rede de transmissão da polícia militar e guarda municipal.
Que encontraram o réu e o adolescente em posse dos fios. Que estavam com uma mochila. Que estavam em posse de ferramentas para retirada dos cabos.
Que o local não possui comércios em suas proximidades. Que os fios encontrados com o réu e o adolescente pertenciam à torre de comunicação. Que o réu e o adolescente disseram que acharam os fios e queimaram” (Lucinio Barros Machado)

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Dessa forma, o conjunto de elementos informativos e provas produzidas confirma a autoria delitiva do réu, evidenciando sua participação na prática do crime de furto e no cometimento do delito de corrupção de menores.

A tese de apropriação de coisa achada não se sustenta, pois as circunstâncias fáticas – local ermo, natureza dos bens (cabos de comunicação de órgãos de segurança), e a posse de ferramentas de corte – afastam qualquer presunção de que a coisa estivesse perdida ou abandonada, caracterizando o verbo nuclear "subtrair", e não "apropriar-se".

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado Silvano Viana Lopes realizou a defesa do apelante, tendo apresentado as respectivas razões recursais, que não exigiram esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso do apelante.

É como voto.

1
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)